Tribunal: STF
Processo: ARE 1588108
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Mato Grosso, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SOLIDÁRIA E EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.  
I. Caso em exame
  1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, que reconheceu a responsabilidade dos entes públicos por danos ambientais decorrentes da manutenção de lixão a céu aberto no Município de Poconé/MT, impondo obrigações de fazer para implementação de aterro sanitário e recuperação da área degradada. 2. A sentença determinou, dentre outras medidas, a elaboração de plano municipal de gestão de resíduos sólidos, a construção de aterro sanitário em local adequado, a desativação do lixão atual, e a responsabilidade conjunta e colaborativa entre o Estado e o Município de Poconé na execução das medidas. 
II. Questão em discussão 
 3. A questão em discussão consiste em verificar:  (i) se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva e responsabilidade jurídica pela omissão no controle e fiscalização ambiental local;  (ii) se a condenação imposta ao Estado afronta o princípio da separação dos poderes e as limitações orçamentárias da administração estadual;  (iii) se é cabível a execução subsidiária das obrigações atribuídas ao ente estadual.  
III. Razões de decidir  
4. A responsabilidade pela proteção ambiental é comum a todos os entes federados, conforme o art. 23, VI, da CF/1988, sendo solidária e de execução subsidiária nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 652. 5. A omissão do Estado no cumprimento de seu dever de fiscalização e apoio técnico configura causa suficiente para sua responsabilização objetiva e solidária. 6. A sentença observou os princípios da razoabilidade, da cooperação federativa e da proteção ao meio ambiente, ao impor obrigações programáticas compatíveis com as competências dos entes públicos. 7. Contudo, impõe-se explicitar que a execução das obrigações atribuídas ao Estado de Mato Grosso deverá ocorrer de forma subsidiária, conforme estabelece o entendimento jurisprudencial dominante. 
 IV. Dispositivo e tese  
8. Recurso parcialmente provido para esclarecer que a execução das obrigações atribuídas ao Estado observará o regime da subsidiariedade.  
Tese de julgamento:  "1. A responsabilidade do Estado por danos ambientais decorrentes de omissão no dever de fiscalização é objetiva, solidária e de execução subsidiária, nos termos da jurisprudência do STJ.  2. A imposição de obrigações programáticas ao ente estadual não afronta o princípio da separação dos poderes quando voltada à concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado." (Apelação Cível nº  1000147-78.2019.8.11.0028, relator: des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, j. em 16.09.2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 30, V, e 165 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ofensa reflexa e pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 
Contudo, a parte recorrente, nas razões do agravo, limitou-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente